Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-93.2020.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001299-93.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 203.025.921-72 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL – DÍVIDA QUITADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
No caso concreto, é indubitável tratar-se de relação de consumo a que se estabelece entre o Agravado e o Agravado, enquanto prestador de serviços bancários, sendo disciplinada pelo CDC. Contudo, à evidência, o caso em análise não trata de reparação de danos causados por fato do produto ou serviço, requisito essencial para aplicação do prazo prescricional descrito no art. 27 do CDC, muito menos é de caso de prazo prescricional decenal.

2 - Na espécie, deve ser observada a regra prevista artigo 206, parágrafo terceiro, inciso V, do Código Civil, especificamente para as ações com pretensão de reparação civil, seja por dano moral ou material, decorrente de ato ilícito, que são de três anos.

3 – Escoado o prazo trienal, contado da última consignação acoimada de indevida, não há falar em discussão da operação bancária fundada na sua inexistência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1001299-93.2020.8.11.0007)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Domingos Ribeiro dos Santos
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 87531004, na qual dei provimento ao apelo do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e
reconheceu a prescrição trienal da pretensão para desconstituir o
Contrato nº 564683159, seguido da inversão do ônus da sucumbência
.

Inconformado, o Agravante sustenta que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, e deve ser contabilizado a partir da ciência do evento danoso que, segundo alega, se deu em junho de 2019, quando teve acesso ao extrato do seu benefício previdenciário.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da decisão recorrida e, alternativamente, o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 94029963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Domingos Ribeiro dos Santos
não se conforma com a decisão unipessoal proferida no ID 87531004, na qual o apelo interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
foi provido, já que está configurada a
prescrição trienal da pretensão de desconstituir o
Contrato nº 564683159, com a inversão do ônus da sucumbência
.

Para contrapor à fundamentação judicial, o Agravante sustenta que o prazo prescricional para reclamar vício na prestação dos serviços bancários é de 10 (dez) anos, e que deve ser contado a partir de junho de 2019, momento em que aduz ter tomado ciência dos descontos indevidos do seu benefício previdenciário.

Sem embargo à pretensão recursal, o caso não é de se reconsiderar, e sim de manter o que ficou decidido por seus próprios e jurídicos fundamentos. E para evitar tautologia, transcrevo abaixo a íntegra da decisão recorrida.
In verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
Domingos Ribeiro dos Santos
.

O Juiz sentenciante declarou inexistente o Contrato de Empréstimo nº 564683159, à míngua de juntada do instrumento assinado pelo Apelado. De conseguinte, determinou a restituição dos valores consignados indevidamente, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do pagamento indevido e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco recorreu aduzindo que não há como lançar descontos no benefício do Apelado sem que, antes, tenha havido as formalidades legais, como a autorização para o mister.

Assegurou que o Apelado não tentou resolver a questão administrativamente, e que isso significa que tentou burlar a verdade substancial.

Asseverou que não pode ser condenado à restituição do indébito porque o empréstimo foi contrato e o dinheiro transferido para a conta bancária do Apelado, não havendo que falar em falha na prestação do serviço.

Afirmou que não ofendeu a honra do Apelado e que não é o caso de configuração de danos morais, haja vista que não cometeu qualquer ato ilícito ensejador da condenação fixada na sentença. Alternativamente, pugnou a redução do valor arbitrado.

Com base nesses argumentos, pleiteou a reforma da decisão objurgada e a improcedência dos pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 83159636.

Eis a síntese do relatório. Fundamento.

DECIDO
.

Desde logo, verifico que o caso coaduna com o entendimento sumulado do STJ no Verbete 568. Diante disto, passo a julgar em decisão unipessoal.

Exsurge da petição inicial que o Apelado é aposentado pelo INSS e não reconhece a existência de relação jurídica com o Banco Apelante e que é objeto destes autos.

A despeito disso, foram consignadas parcelas de R$ 78,85 (setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) diretamente do seu benefício em favor da aludida Instituição de Crédito, desde julho de 2010, decorrente do Contrato de empréstimo nº 564683159, no valor de R$ 2.538,63 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos).

Em vista desses argumentos, o Apelado requereu a suspensão das consignações, a restituição de todas as parcelas pagas indevidamente (e em dobro) e a reparação pelos danos morais sofridos com a redução abusiva da sua aposentadoria.

Como prova dos fatos alegados, juntou o extrato do benefício tirado no endereço eletrônico do INSS, no qual se vê a consignação em nome e em benefício do Banco Apelante.

Ao contestar a lide, o Apelante suscitou a prescrição da pretensão de discutir o Contrato de Empréstimo Consignado. Suscitou, ainda, preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida.

No mérito, disse que o Apelado contratou o empréstimo há anos e nunca questionou os descontos administrativamente, vindo a fazê-lo quase na fase de quitação da operação bancária.

Afirmou que não há falar em restituição de valores, muito menos que ficou configurada ofensa à moral do Apelado. Todavia, não juntou o contrato original, muito menos o documento oficial que corrobore a tese de que o valor financiado foi creditado na conta corrente do Apelado ou outra conta por ele indicada.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Juiz
a quo
rechaçou prejudicial e a preliminar e, quanto à matéria de fundo, acolheu as razões apresentadas pelo Apelado, haja vista que não há nos autos o mínimo de prova documental da propalada contratação do crédito em junho de 2010. De conseguinte, determinou a repetição em dobro, acrescida dos consectários legais, e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o Apelante sustenta a higidez do contrato bancário, embora não tenha apresentado qualquer documento na fase recursal.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do recurso, a começar pela prescrição trienal da pretensão de reclamar contra validade de operação bancária.

Como a prescrição prevista no art. 27 do CDC diz respeito aos vícios na prestação de serviços, não deve ser aplicado no caso dos autos; isso porque a pretensão formulada pelo aposentado Apelado versa sobre operação bancária acoimada de inexistente por suposta ausência de contratação, o que significa que a pretensão deve se submeter às regras previstas no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, que estabelece o prazo de
03 (três) anos
.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º INCISO V DO CPC - CHEQUE FURTADO - EMISSÃO POR FALSÁRIO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

Restando evidenciado que a reclamação dos autos não se deu pelo fato do produto ou por vício da prestação do serviço contratado, e sim na alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, deve se aplicar no prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V do Código Civil.

Sendo as partes vítimas de terceiro falsário, deve ser julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, mormente quando a parte comunica à instituição financeira o extravio de seu talonário de cheques e requer a sustação
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.670635-3/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2015, publicação da sumula em 05/02/2016).

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo trienal, deve ser considerada a data de cada desconto efetivado pelo Apelante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: “
nas hipóteses de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional
corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS , Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).

Conforme adiantado alhures, o Apelante não trouxe a comprovação documental de que tenha creditadoo valor do empréstimo consignado ao Apelado; no entanto, pelo extrato do INSS juntado pelo próprio consumidor, é possível verificar que o Contrato nº 564683159 no valor de R$ 2.538,63 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) foi incluído na folha de pagamento em
26/04/2010
e encerrado em
maio/2015
.

Logo, é notório que a dívida principal foi parcelada em 60 (sessenta) meses de R$ 78,85 (setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), iniciada em
abril de 2010
e encerrada em
maio de 2015
.

Prosseguindo no exame da prejudicial, a partir do contexto fático do caso concreto, para o manejo da ação visando questionar o Contrato Bancário fundado na sua inexistência, o Apelado tinha até
maio de 2018
para esse mister.

No entanto, a ação foi ajuizada em
17/03/2020
, o que significa dizer que todas as consignações já estavam
fulminadas pela prescrição

trienal
, fato que enseja a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, reformo a sentença e reconheço a prescrição trienal da pretensão de desconstituir o
Contrato nº 564683159
.

Inverto o ônus da sucumbência e, pelo princípio da causalidade, à luz do artigo 85, § 1.º, do CPC, condeno o Apelado ao pagamento de honorários recursais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se
.

Ações de reparação material e moral em face de Instituição Bancária motivadas por serviço defeituoso são julgadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prescrição de cinco anos. Por outro lado, os litígios que não têm este perfil são analisados sob a ótica do Código Civil, cujo direito prescreve em três anos.

No caso concreto, saliento que é indubitável tratar-se de relação de consumo a que se estabelece entre o Agravante e o Agravado, enquanto prestador de serviços bancários, sendo disciplinada pelo CDC. Contudo, à evidência, o caso em análise não trata de reparação de danos causados por fato do produto ou serviço, requisito essencial para aplicação do prazo prescricional descrito no art. 27 do CDC, muito menos é de caso de prazo prescricional decenal.

Na espécie, deve ser observada a regra prevista artigo 206, parágrafo terceiro, inciso V, do Código Civil, especificamente para as ações com pretensão de reparação civil, seja por dano moral ou material, decorrente de ato ilícito, que são de três anos, uma vez que o Agravante alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com o Agravado.

Quanto ao termo inicial da contagem, por se tratar de trato sucessivo, conta-se a partir da última consignação acoimada de indevida. No caso, é notório que a dívida principal foi parcelada em 60 (sessenta) meses de R$ 78,85 (setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), iniciada em
abril de 2010
e encerrada em
maio de 2015
. Ou seja, o Agravante procurou o Poder Judiciário para alegar desconhecimento de dívida quitada, de maneira que o prazo trienal começou a fluir a partir de maio de 2015, encerrando-se em
maio de 2018
.

A despeito disso, manejou a ação somente em
17/03/2020
, quando já escoado o prazo prescricional para discutir a operação bancária fundada em inexistência.

A tese de que o Agravante tomou conhecimento do evento danoso em junho de 2019 está completamente dissociado de qualquer prova nesse sentido, tratando-se de fato que não ultrapassa o campo imaginário do próprio demandante.

Dito isso, não há o que ser alterado na decisão recorrida, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021